Tribunal: TJBA
Processo: 8095502-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095502-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: INSTALTECNICA SERVICOS TECNICOS EIRELI

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão.
Sem citação.
Extinção do processo sem resolução do mérito.
Error in procedendo.

Não configurado.
Recurso
des
provido.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu. O apelante alega nulidade da sentença por não ter sido previamente intimado pessoalmente para promover o andamento do feito, sustentando afronta aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, bem como ao art. 485, §1º, do CPC e à Súmula 240 do STJ.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

i) saber se a ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção imediata do feito com base no art. 485, IV, do CPC; e

ii) saber se, antes da extinção, era necessária a intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A não citação e localização do veículo objeto da demanda, sendo ônus exclusivo do autor, demonstra clara ausência de utilidade do processo e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

4. A extinção do processo não foi motivada pelo abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas pela ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), não sendo necessária a prévia intimação pessoal da parte.

5. O fornecimento de informações suficientes para a localização do bem e citação do réu é dever da parte autora e constitui elemento imprescindível para o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão.

6. A inércia do autor em fornecer as informações necessárias ou requerer a conversão do feito em ação executiva, após ser devidamente intimado, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso
des
provido para
manter
a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.